Tribunal: TJES
Processo: 5005179-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005179-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A+ DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CDA.
TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA – TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO – IRREGULARIDADES SANÁVEIS – CDA REGULAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O contribuinte foi intimado no mesmo dia da autuação para apresentação de impugnação administrativa no prazo de 30 (trinta) dias, quedando-se inerte.

2- N
ão h
á
que se falar
na
necessidade de nova intimação para que fosse procedida a inscrição em dívida ativa – notadamente considerada, ainda, a ausência de previsão legal para tanto.

3-
O termo de inscrição em dívida ativa consubstancia informações extraídas do processo fiscal administrativo, do qual o contribuinte teve integral conhecimento,
e
optou, inclusive, por não apresentar impugnação administrativa,
não se
ndo
o caso de nulidade da CDA ou da executória.

4-
em obediência ao princípio do
pas de nullité sans grief
, não há que se falar em nulidade
da CDA
em razão da suposta inexistência do termo de inscrição em dívida ativa, eis que além d
e
apresentar todos os requisitos legais, não restou evidenciado o prejuízo à defesa no caso.

5-
Q
uanto à ausência de termo de início de fiscalização, suposto vício insanável do procedimento administrativo fiscal, de igual maneira não se vislumbra a configuração de prejuízo à defesa,
uma vez que
o sujeito passivo assin
ou o auto de infração, recebendo-o, e
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de impugnação administrativa do débito fiscal.

6- U
ma vez que a
certidão de dívida ativa goza
d
a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade,
bem como
por ter sido

a executada
cientificada e intimada de todos os termos das infrações que ensejaram a constituição do título executivo fisca
l,
e
garantido, portanto, o contraditório e a ampla defesa,
além de
não
ter apresentado impugnação administrativa do débito fiscal, deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

7- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
A+ DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL LTDA.

contra a r.
decisão (ID
n.
5002024 – fls. 31/34) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda pública Municipal de Vila Velha/
ES,
Comarca da Capital, que, na ação de execução fiscal registrada sob o nº 5000085-64.2012.8.08.0035, movida em seu desfavor por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Nas razões recursais apresentadas no ID
n.
5002021, a agravante alega que:
(i)
é nula a CDA em execução, tendo em vista não ter sido lavrado termo de inscrição em dívida ativa no curso do procedimento administrativo;
(ii)
é nula a CDA em razão da ausência de intimação pessoal da inscrição do débito sub judice em dívida ativa e, por fim, que
(iii)
existem vícios no procedimento de fiscalização que acarretam em nulidade insanável do processo administrativo, tal como a ausência de termo de início de fiscalização.

Requer, assim, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que seja suspensa a execução fiscal até o trânsito em julgado do acórdão que julgar o mérito do presente recurso.

Decisão de
indeferimento da tutela de urgência recursal
(ID n. 6539456).

Embargos de Declaração opostos no ID n. 6631353, alegando omissão na análise dos argumentos que demonstram a probabilidade do direito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID n. 6656828).

Consoante delimitado na análise liminar,
o
ponto central da irresignação recursal é
legalidade da CDA lançada pelo Município de Vila Velha/ES.

Na origem, vê-se que foi lavrada a CDA nº 2018/1008 em face do agravante, a qual se originou do auto de infração nº 1.1.2014.5126.0, lavrado em razão da falta e/ou recolhimento a menor do ISS variável.

Da lavratura do auto, fora o contribuinte intimado no mesmo dia da autuação, 02/06/2014, para apresentação de impugnação administrativa no prazo de 30 (trinta) dias (fl.111, ID 5002024), quedando-se inerte.

Observa-se, assim, que em razão da sua inércia, iniciou-se a cobrança amigável do débito (que precedeu o ajuizamento da demanda executória), não havendo que se falar, portanto, em ausência de intimação do contribuinte/executado ou de necessidade de nova intimação para que fosse procedida a inscrição em dívida ativa – notadamente considerada, ainda, a ausência de previsão legal para tanto.

Nesse sentido,
é a jurisprudência pátria
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. 1.
Não há previsão legal de notificação do contribuinte da inscrição em dívida ativa.
2. Válida a inscrição em dívida ativa, irrelevante indagar se a contribuinte sabia ou não da sua existência. Ela deve ter recolhido o encargo de 10%, previsto em lei e devido na hipótese de o débito ser pago antes do ajuizamento da execução. (TRF-4 - ED: 50179577720104047000 PR 5017957-77.2010.4.04.7000, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 22/04/2015, PRIMEIRA TURMA)

No que tange à suposta ausência do termo de inscrição de dívida ativa, o referido termo, nos dizeres de Leandro Paulsen,
“é o documento que formaliza a inclusão da dívida do contribuinte no cadastro de Dívida Ativa”
. Assim, salienta o referido doutrinador que
“da inscrição em dívida ativa extrai-se a respectiva certidão de dívida ativa (CDA)”
. Prossegue explicando (fl. 543):

[...]
Embora o art. 203 do CTN diga da nulidade da inscrição e da execução dela decorrente quando da omissão de qualquer dos requisitos previstos no art. 202, tem prevalecido o entendimento de que o reconhecimento de nulidade depende da demonstração de prejuízo à defesa. Eventual vício que não comprometa a presunção de certeza e liquidez e que não implique prejuízo à defesa, como no caso em que o débito já restou sobejamente discutido na esfera administrativa, não justifica o reconhecimento de nulidade, considerando-se, então, como simples irregularidade.
[...]
Diferentemente, quando não haja nos autos elementos no sentido de ser do conhecimento do contribuinte a fundamentação específica aplicável, verificando-se, assim, prejuízo à defesa pela dificuldade de identificação da legislação pertinente, deve ser reconhecida a nulidade.

Mesmo que
ausente o referido termo de inscrição de dívida ativa,
observo não ser
o caso de nulidade da CDA ou da executória.

O termo de inscrição em dívida ativa consubstancia informações extraídas do processo fiscal administrativo, do qual o contribuinte teve integral conhecimento,
e
optou, inclusive, por não apresentar impugnação administrativa.

Assim, em obediência ao princípio do
pas de nullité sans grief
, não há que se falar em nulidade em razão da suposta inexistência do termo de inscrição em dívida ativa, eis que além da CDA apresentar todos os requisitos legais, não restou evidenciado o prejuízo à defesa no caso.

No contexto, o entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA PELO TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1.
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) é extraída do respectivo Termo de Inscrição. Ambos os documentos contêm os mesmos dados
(art. 2º, § 6º, da Lei 6.830/1980).2.
A equivocada substituição da CDA pelo Termo de Inscrição em Dívida Ativa não é causa de nulidade processual, pois a coincidência das informações garante o respeito aos princípios da ampla defesa e do due process.
Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 709.664/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/10/2008, DJe de 19/12/2008.) (
destaquei
)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE DA CDA. SÚMULA 7/STJ. ISS. SOCIEDADE LIMITADA. CARÁTER EMPRESARIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI N. 406/68. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PRIVILEGIADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. [...]. 3.
A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que é o sistema processual brasileiro informado pelo princípio da instrumentalidade das formas
(pas des nullités sans grief). Precedentes: AgRg no AREsp 599.873/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 27/8/2015; (AgRg no AREsp 475.233/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2014, DJe 14/4/2014; EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 17/9/2013; AgRg no AREsp 64.755/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe 30/3/2012; REsp n. 660.623/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16/5/2005; REsp n. 840.353/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 7/11/2008. 4. [...]. (AgRg nos EDcl no REsp 1445260/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)
(destaquei).

Q
uanto à ausência de termo de início de fiscalização, suposto vício insanável do procedimento administrativo fiscal, de igual maneira não se vislumbra a configuração de prejuízo à defesa,
uma vez que
o sujeito passivo assin
ou o auto de infração, recebendo-o, e
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de impugnação administrativa do débito fiscal.

Assim,
uma vez que a
certidão de dívida ativa goza
d
a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade,
bem como
por ter sido

a executada
cientificada e intimada de todos os termos das infrações que ensejaram a constituição do título executivo fisca
l,
e
garantido, portanto, o contraditório e a ampla defesa,
além de
não
ter apresentado impugnação administrativa do débito fiscal, deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

Por
todo o exposto
,
confirmo a tutela antecipada e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.
Embargos de Declaração prejudicados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.